Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746386-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANDRE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MPDFT contra a decisão de ID 52898743 - fls. 20/21 (mov. 314.1 - fls. 2/3), por intermédio da qual o Juízo da VEP, nos autos da execução n. 0110507-70.2007.8.07.0015, deferiu a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação total do apenado ANDRÉ SOUZA PEREIRA no Encceja/2022 – Ensino Fundamental. Compulsando os autos na origem, verifico que há informações contraditórias sobre o real nível de escolaridade de ANDRÉ ao início do cumprimento da pena, a exemplo dos dados consignados no mov. 1.1 - fls. 1, mov. 1.6 - fl. 1 e mov. 1.7 – fl. 6. Destaco que há possibilidade de que a certidão de mov. 293.2, mencionada pelo Órgão Ministerial no ID 52898743 - fl. 1 (e reiterada pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID 55763746), reporte a “escolaridade atual” como “ensino fundamental completo” já considerando a aprovação do apenado em todas as áreas de conhecimento do Encceja/2022 naquele nível escolar, uma vez que também consigna que a “escolaridade ao ingressar” não foi informada. Assim, intime-se o MPDFT para que colacione o documento oficial comprobatório de que ANDRÉ possuía ensino fundamental completo quando do início do cumprimento da pena na execução n. 0110507-70.2007.8.07.0015. Prazo: 10 (dez) dias. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2024 18:49:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator